Tribunal: TJBA
Processo: 8007887-66.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007887-66.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROGERIO PACHECO DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, FABIO DE JESUS MAGALHAES DOS SANTOS, MARCOS WELLBER PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por ROGÉRIO PACHECO DO NASCIMENTO, JOSIVAL DE JESUS SANTOS e LUCIANO BARBOZA DE JESUS contra sentença condenatória que os reconheceu como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo majorado mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes, fixando penas entre 13 e 14 anos de reclusão, além de multa. Os réus pleiteiam absolvição por ausência de provas, nulidade por cerceamento de defesa, desclassificação do delito, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, redução das penas com exclusão de circunstâncias judiciais negativadas, alteração do regime prisional, isenção de custas e multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de perícia na arma; (ii) analisar se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo; (iii) apurar a legalidade das causas de aumento e sua extensão a todos os réus, inclusive os que não executaram diretamente a grave ameaça; (iv) revisar a dosimetria das penas, em especial quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (v) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa e da condenação em custas. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria defesa deixou de requerer a prova pericial e não demonstrou prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). A materialidade e a autoria restam comprovadas por provas testemunhais, confissão parcial e apreensão dos bens subtraídos com os réus, ensejando a inversão do ônus da prova e exigindo explicações verossímeis, as quais não foram fornecidas. A confissão de ROGÉRIO, ainda que tente isentar os demais, apresenta contradições e se mostra inverossímil, sendo desmentida por outros elementos probatórios, inclusive vídeos e testemunhos. A majorante do uso de arma de fogo aplica-se mesmo sem apreensão do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios, como depoimentos e imagens, conforme jurisprudência consolidada. O princípio da unidade da conduta delitiva (teoria monista) justifica a responsabilização dos corréus, mesmo que não tenham praticado diretamente a violência ou ameaça, pois atuaram em comunhão de desígnios. A exclusão das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, consequências e personalidade) se impõe, por falta de fundamentação idônea e por se referirem a elementos inerentes ao tipo penal. A pena base deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação de agravantes e atenuantes apenas na segunda fase e causas de aumento na terceira, resultando na redução das penas para todos os réus. A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis, considerando a pena aplicada e o uso de grave ameaça, nos termos dos arts. 44, I, e 77 do CP. A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência, tratando-se de sanção obrigatória e cuja eventual modificação deve ser analisada na execução penal. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado na fase de execução, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A ausência de requerimento de perícia pela própria defesa não caracteriza cerceamento, nem autoriza nulidade processual sem comprovação de prejuízo. A apreensão da res furtiva com os acusados gera presunção de autoria, impondo-se à defesa o ônus de apresentar justificativa verossímil. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão do artefato quando comprovado seu uso por outros meios probatórios. No roubo praticado em concurso de pessoas, as circunstâncias se comunicam entre os coautores, sendo irrelevante quem executou diretamente a violência ou ameaça. A fixação da pena base exige fundamentação concreta, não podendo se basear em elementos ínsitos ao tipo penal ou suposições não comprovadas. A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis quando presentes os requisitos legais impeditivos. A pena de multa e as custas processuais não podem ser afastadas na fase de conhecimento por alegada hipossuficiência, devendo eventual modificação ser apreciada na execução penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”; 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 33, § 2º, “a”; 44, I; 77; 804; 563. CPP, art. 564, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 01/06/2021, DJe 07/06/2021. STJ, AgRg no REsp 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022. STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023. TJ-BA, APL 0527985-44.2015.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12/05/2020. TJ-BA, APL 0534874-09.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, j. 06/04/2021. TJ-BA, APL 0524541-66.2016.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 20/11/2020. TJ-BA, APL 0308157-69.2013.8.05.0113, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 17/04/2018. TJ-BA, APL 0503509-24.2015.8.05.0103, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 10/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8007887-66.2023.8.05.0004, em que figuram como apelantes, ROGERIO PACHECO DO NASCIMENTO, JOSIVAL DE JESUS SANTOS e LUCIANO BARBOZA DE JESUS, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, pelas razões adiante alinhadas.